Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-85.2021.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. PREVALÊNCIA DA TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. SÚMULAS 567 E 582/STJ. CONSUMAÇÃO DO DELITO EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os depoimentos das testemunhas, aliados ao farto conjunto probatório, evidenciam, por meio da descrição de toda a dinâmica delitiva, que o réu efetivamente praticou o furto narrado na denúncia, percorrendo todo o iter criminis, até a saída da loja com os bens subtraídos em sua mochila, não devendo prevalecer as teses defensivas de que houve crime impossível ou mera tentativa.

2. O direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.